Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (AGRAVANTE), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (AGRAVANTE), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT (AGRAVADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO –
ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO MANTIDO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A simples declaração de pobreza, por si só, não se revela suficiente para prescrever o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, máxime se a prova documental apresentada não corroborou a tese de se tratarem os postulantes de pessoas que não tenham condições de arcar com as despesas do processo que pretendem propor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018888-56.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS, ABGAIL GENTIL, ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES

AGRAVADO: ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelos autores
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO: Anulatória de Alteração de Contrato Social no 1015184-26.2019.811.0003,
proposta por
Joselino Rodrigues dos Santos, Abgail Gentil e Anna Karolinna Gentil Rodrigues
, aqui agravantes, em face de
Oneida Oliveira de Morais
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelos autores, aqui agravantes, e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290do novo CPC)
.

Defendem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo e no mérito, sustentam terem comprovado a alegada condição de hipossuficientes, bem assim de serem merecedores do benefício da gratuidade da justiça.

Alegam terem comprovado a grave dificuldade financeira ocorrida após a alega simulação atribuída à requerida agravada, bem como de estarem negativas suas contas perante instituições financeiras, inclusive a utilização de limite e cheque especial.

Por fim, pedem a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 28493952).

Contraminuta no id. 28881999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020